Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Conflito negativo de competência. Revisão de alimentos ajuizada contra menor de idade, cuja guardiã é domiciliada na QS 8 do Areal. Controvérsia sobre a Região Administrativa do endereço. LC-DF 958/19. Competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
1. A QS 8 do Areal, local do domicílio da guardiã do requerido, faz parte da RA de Arniqueira que, nos termos Res. TJDFT 4/08, com a redação dada pela 5/21, integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
2. Declarou-se a competência da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras – Juízo suscitado.